Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-52.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802536-52.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 171, §2º, INCISO I, DO CP
. 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2.

PREDICATIVO DO PACIENTE NÃO É SUFICIENTE PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 3.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Paragominas/Pa em que é impetrante Olavo Luiz Arruda
, e paciente Joelson Pacheco de Oliveira,
na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
o paciente foi preso em
16 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, §2º, inciso I, do CP).

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, constrangimento ilegal por ausência de requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar, bem como de fundamentação idônea, arguindo ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com posterior confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,
no entanto, em razão de estar em gozo de minhas férias regulamentares, foi redistribuído ao Desembargador Rômulo Nunes que denegou liminar e solicitou informações a autoridade coatora.

Em Doc. de Id
4847086
,
o juízo apontado como coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada que decretou a prisão preventiva do paciente
(ID nº 4847092), após representação do Delegado de Polícia e manifestação favorável do Ministério Público

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a
medida constritiva, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria.

A Magistrada pondera em seu decreto preventivo que:

“(...) Ademais, a situação exposta demonstra fortes indícios da possibilidade do representado se furtar da responsabilidade de colaborar com a instrução processual e possivelmente não respeitará a aplicação da lei penal, pois já se encontra em local incerto e não sabido, como relatado pela Autoridade Policial. Além do que, ainda resta violada a ordem pública com a manutenção do representado em liberdade, haja vista a forma como o suposto crime foi comedido. Portanto, faz-se necessária a custódia cautelar para a garantia da instrução processual, da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...)”

Vê-se que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“(...)
Preliminarmente informo que os autos do processo nº 0001063- 78.2020.814.0039 foram migrados para o Sistema PJE, gerando os autos do processo nº 0801086-54.2021.814.0039.

O paciente JOELSON PACHECO DE OLIVEIRA foi preso preventivamente em 16 de dezembro de 2020, em razão de decisão proferida por este juízo em 22 de abril de 2020, pela prática do crime de estelionato (art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal).

Diante disso, o Ministério Público Estadual, ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 21 de fevereiro de 2020.

Narrou na denúncia que, no dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 14h, na Rua Juvenal Avelino, nº 474, bairro Promissão III, Paragominas/PA, o paciente obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, pois induziu a vítima, Allan Carlos da Cruz Carvalho a erro, mediante meio fraudulento, ao comercializar o veículo automotor Chevrolet, modelo LS, cor preta, ano 2013, modelo 2014, placa OTF-3908, Chassi 9BGSU19F0EB115692, renavam 586265830, pertencente a Leonardo Mesquita Franco.

O paciente, em 19 de dezembro de 2019, alugou o referido veículo de Leonardo Mesquita Franco no Município de Belém/PA, ocasião em que utilizou o nome de VALDEIR SOUZA FERREIRA.

Em 27 de dezembro de 2019, celebrou o contrato particular de compra e venda com a vítima Allan Carlos da Cruz Carvalho, pela quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo que deu como entrada a importância de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e financiou o restante em 11 (onze) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O paciente entregou a chave do veículo e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRL/2019, bem como mostrou uma foto do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Documento único de transferência (DUT), informando a vítima, que os entregaria apenas quando quitasse as 11 (onze) parcelas.

Ocorre que, no dia 8 de janeiro de 2020, por volta das 13h, a vítima estava trafegando com o veículo pela cidade de Paragominas, quando em uma abordagem policial, foi parado e verificado que estava com veículo com registro de roubo/furto.

A vítima ao constatar o golpe sofrido, exibiu a Autoridade Policial as conversas trocadas com representado, bem como sua imagem.

Diante disso, a Autoridade Policial, verificou que se tratava de pessoa contumaz em prática delitivas, que inclusive já possui mandado de prisão em aberto da Comarca de Capanema.

A denúncia foi recebida em 22 de abril de 2020 e determinada a citação do paciente.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, após representação da Autoridade Policial e manifestação favorável do Ministério Público, em 22 de abril de 2020. Foi determinada a citação por edital do paciente, em 10 de fevereiro de 2021, por não ter sido localizado seu endereço.

Em 1º de março de 2021, houve apresentação de Resposta à Acusação c/c pedido de Revogação de Prisão Preventiva, ocasião em que foram juntados documentos.

Em 8 de março de 2021, este juízo decidiu que a apresentação espontânea de defesa e a constituição de advogado, supre a citação por mandado judicial. Em razão disso, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, para se manifestar quantos as preliminares arguidas na defesa e pedido de Revogação de Prisão Preventiva.

No dia 17 de março de 2021 a denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento. Nesse mesmo ato, foi indeferido o pedido de Revogação da Prisão Preventiva. Os autos se encontram em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de abril de 2021, às 9h. Quanto aos antecedentes criminais do paciente, ele não possui condenações transitadas, mas responde a outros processos criminais, conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais. Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos. (...)”

Analisando os autos, verifica-se que outra razão para a decretação da prisão preventiva
se deu
em razão do paciente já ser conhecido pela prática delitiva de estelionato, o que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, por já possuir mandado de prisão em aberto da Comarca de Capanema desde 30/11/2018.

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal –
coacto foragido desde o decreto da custódia (22/04/2020)
– e para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, em razão da gravidade própria da conduta, que deixa evidente a periculosidade do paciente.

Com efeito, se o réu, mesmo tendo ciência da ação penal ajuizada, como no caso concreto, demonstra a vontade livre e consciente de se furtar aos chamamentos judiciais, encontrando-se na condição de foragido desde o início da instrução criminal, está configurado o pressuposto de cautelaridade da aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO DO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. PACIENTE FORAGIDO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVANTES NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES NO CASO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ação constitucional de habeas corpus, que tem como finalidade coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder voltado à constrição de liberdade de ir, vir e ficar, seja na esfera penal, seja na cível, é o remédio adequado para se discutir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Preliminar rejeitada. 2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando há, como no caso, demonstrados, com base em fatos concretos, que a segregação se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, considerados a gravidade das condutas narrados, indicando possível estrutura de organização criminosa, além do fato de o paciente estar foragido. (4805896, 4805896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar
, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme súmula 08 do TJE/PA.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/05/2021